Tribunal: TJDFT
Processo: 0700912-18.2023.8.07.0021
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Roubo em loja comercial. Dosimetria da pena. Confissão espontânea. Súmula 231/stj e tema 158/stf. Reparação do dano não configurada. Recurso conhecido e não provido.
I. Caso em exame.
1. Apelação Criminal interposta contra sentença condenatória pelo crime de roubo (art. 157, caput, do CP).
II. Questão em discussão.
2. Discute-se: (i) a possibilidade de redução da pena aquém do mínimo legal em virtude de atenuante genérica; e, (ii) a configuração da atenuante da reparação do dano diante da restituição dos bens em decorrência de prisão em flagrante.
III. Razões de decidir.
3. A jurisprudência vinculante do STF (Tema 158) e a Súmula 231 do STJ vedam a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão de atenuante.
4. A 3a Seção do STJ reafirmou a validade da súmula no julgamento do REsp 1.869.764/MS (Info 823/2024).
5. A restituição dos bens decorrente de prisão em flagrante não configura reparação voluntária do dano, não incidindo a atenuante do art. 65, III, “b”, do CP.
IV. Dispositivo.
6. Recurso conhecido e não provido.